Tribunal: TJMT
Processo: 1015169-90.2024.8.11.0000
Relator(a): MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-08-28
Data de publicação: 2024-09-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1015169-90.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). TATIANE COLOMBO]
Parte(s):

[SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), WOLCER FREITAS MAIA - CPF: 396.978.001-20 (ADVOGADO), WILSON MASSAIUKI SIO JUNIOR - CPF: 729.204.163-91 (ADVOGADO), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVADO), ITACIR LORINI - CPF: 291.911.811-00 (AGRAVANTE), IVANI ISABEL LORINI - CPF: 581.493.331-34 (TERCEIRO INTERESSADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.
E M E N T A

AGRAVO

INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO – DECISÃO MONOCRÁTICA – LIQUIDAÇÃO POR ARBITRAMENTO – CÉDULA DE CRÉDITO RURAL – TEMA 1290/STF – SUSPENSÃO DO FEITO – MANUTENÇÃO –
RECURSO DESPROVIDO.

Considerando a suspensão de toda e qualquer demanda envolvendo o índice aplicável em março de 1990 às cédulas de crédito rural determinada pelo STF (Tema 1290), nenhum reparo deve ser feito na decisão de sobrestamento prolatada pela julgadora singular.

R E L A T Ó R I O

AGRAVO INTERNO N. 1015169-90.2024.8.11.0000

AGRAVANTE: ITACIR LORINI

AGRAVADO:

BANCO DO BRASIL SA

Colenda câmara:

Trata-se de Agravo Interno proposto por
ITACIR LORINI
, em face da decisão monocrática desta relatora que deu provimento ao recurso do ente bancário, ao fundamento do tema n. 1290 do STF.

Em suas razões, aduz o recorrente que o presente cumprimento de sentença é oriundo de ação individual, diverso da ação coletiva da vertente em epígrafe.

Ao final, pugna pelo provimento do recurso para que seja reformada a decisão monocrática, bem como julguei improcedente o pleito recursal.

Contrarrazões pelo desprovimento – Id. 229199188.

É o relatório.

Peço dia.

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares:

Como relatado, cuida-se de

Agravo Interno proposto por
ITACIR LORINI
, em face da decisão monocrática desta relatora que deu provimento ao recurso do ente bancário, ao fundamento do tema n. 1290 do STF.

Com efeito, embora o direito de crédito da Agravante tenha transitado em julgado em 30/06/2022, o Min. Alexandre de Moraes, em decisão proferida no RE n. 1.445.162/DF, publicada no DJE em 11/03/2024, determinou a suspensão de todas as demandas que versem critério de reajuste do saldo devedor das cédulas de crédito rural, no mês de março de 1990, nos quais prevista a indexação aos índices da caderneta de poupança (Tema 1290 ), nos seguintes termos:

“Com base no art. 1.035, § 5º, do Código de Processo Civil, DECRETO a SUSPENSÃO do processamento de todas as demandas pendentes que tratem da questão em tramitação no território nacional, inclusive as liquidações e cumprimentos provisórios de sentença lastreados nos acórdãos proferidos pelo Superior Tribunal de Justiça nestes autos”.

Como se vê, pela presença do advérbio de inclusão, forçoso concluir que a suspensão atinge toda e qualquer demanda envolvendo o índice aplicável em março de 1990 às cédulas, de modo que a decisão de o argumento de que a demanda versa sobre ação individual não é fundamento para o afastamento do tema, uma vez que o índice aplicado ao cumprimento de sentença irá refletir quanto do valor.

Sobre a matéria

AGRAVO DE INSTRUMENTO – Tema 1290 – Cédulas de crédito rural – Tema 1290 do STF – Suspensão do feito – Necessidade. Recurso provido. (TJSP; Agravo de Instrumento 2144088-63.2024.8.26.0000;
Relator (a): Eduardo Velho; Órgão Julgador: 17ª Câmara de Direito Privado; Foro de Conchal - Vara Única; Data do Julgamento: 29/06/2024; Data de Registro: 29/06/2024)

AGRAVO DE INSTRUMENTO – Recurso interposto contra r. decisão que determinou o sobrestamento do feito com fundamento no Tema 1290 do E. STF – Ação revisional de contrato, em fase de cumprimento de sentença - Cédula de crédito rural - Ordem de sobrestamento que não abrange somente as liquidações e cumprimentos provisórios decorrentes da Ação Civil Pública, tendo em vista a interpretação do v. acórdão do E. STF, que considerou se tratar de repercussão geral da matéria não só às partes envolvidas - DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO
. (TJSP; Agravo de Instrumento 2166872-34.2024.8.26.0000; Relator (a): Fábio Podestá; Órgão Julgador: 21ª Câmara de Direito Privado; Foro de Assis - 2ª Vara Cível; Data do Julgamento: 18/06/2024; Data de Registro: 18/06/2024)

No mesmo sentido foi a decisão monocrática do Min. Ricardo Villas Bôas Cuevas no âmbito do Agravo em Recurso Especial n. 2432217 - MT (2023/0284302-8), publicada em 14/05/2024.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/08/2024